Tribunal: STF
Processo: HC 254415
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 978.860/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Pelo que se depreende, o paciente, que cumpre pena de 33 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, teve seu pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. SÚMULA 439/STJ. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 



    Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante reitera que estão presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Diante disso, requer a concessão da ordem para determinar a imediata progressão do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas: 



    Da leitura minudente dos laudos e dos demais elementos constantes nos autos, emerge patente que o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor vigilância. 



    [...] a afirmação do condenado de que pretende trilhar novo rumo ao ser progredido ao regime semiaberto se contrapõe às suas atitudes desde o seu ingresso no sistema prisional de não trabalhar, não estudar, ou seja, ele não demonstrou até o momento através de dados concretos que pretende construir uma vida digna, sem praticar novos crimes. 



    Esse fator negativo certamente tem valor elevado, mormente considerando seu histórico prisional de 11 faltas disciplinares de natureza grave (rebelião, desobediência, porte de objetos proibidos, dentre outros), além de sua associação com uma facção criminosa, e referenda a conclusão do laudo pericial de que ele é carente de aporte psíquico para conter seus ímpetos diante da gama de possibilidades que o regime semiaberto lhe trará, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão. 



    À vista disso, a decisão se revelou acertada posto que, apesar da boa conduta carcerária do condenado, à luz de todos os elementos contidos no exame pericial, o Estado-Juiz realmente não se pode ignorar que a conclusão da avaliação técnica foi contrária ao abrandamento prisional, não sendo demais relembrar o que as lições de Guilherme de Souza Nucci: “Em função da individualização executória da pena, não se pode permitir que um mero atestado de conduta carcerária cerceie o convencimento do magistrado, levando-o a estabelecer uma progressão-padrão” (Individualização da Pena, 3ª edição, Ed. RT, p. 11/12). 



    Ademais, vale destacar, que conceder a benesse da progressão para o regime semiaberto tão somente pelo decurso do lapso fracionário, somado a um atestado de bom comportamento firmado pelo Diretor da unidade prisional, seria medida que ofenderia toda a sistemática referente à matéria adotada na Constituição Federal, no Código Penal e na Lei das Execuções Penais, que preveem, como princípio, a progressividade das penas segundo o mérito e as condições do condenado (fls. 17-19, grifo meu). 



    [...]



    No caso, o entendimento adotado na origem encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte, pois a prática de infração disciplinar grave durante a execução da pena, bem como a existência de exame criminológico desfavorável, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, demonstram a ausência do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime. 



    […]



    Além disso, é pacífica a orientação de que se a instância de origem afirma que o apenado está envolvido em facção criminosa durante o cumprimento da pena há fundamentação idônea para o indeferimento do benefício de progressão de regime ou de livramento condicional. 



    […]



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. 



    [...]



    Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).



    No caso em questão, verifica-se que o paciente, condenado por graves crimes, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, "possui histórico prisional negativo, com registro de 11 faltas disciplinares de natureza grave". Além disso, “consta nos autos que ele é membro de facção criminosa”. 



    Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). No mesmo sentido: RHC 205718 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021; e HC 134249, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/6/2016. 



     Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas a fim de verificar se o recorrente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente para autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente